Tribunal: STF
Processo: ARE 1597249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE POR INADIMPLEMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta por CLEIDE MIRANDA PAZ DE LIRA e outro contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Areia Branca/RN, que julgou procedente a Ação de Imissão de Posse movida pela COOPERATIVA ECM DOS MED, DOS PROF DE NÍVEL SUP DA ÁREA DA SAÚDE, DOS MEMB E SERV DO PODER JUD, DO MP E DE ORG JUR DA REG METROP DE NATAL - UNICRED NATAL, confirmando a tutela antecipada e determinando a imissão da autora na posse do imóvel, consolidado em seu nome em razão de inadimplemento contratual de alienação fiduciária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade das preliminares arguidas, incluindo incompetência da Justiça Estadual, denunciação da lide à União, conexão com ações de usucapião, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial; e (ii) a legitimidade da imissão na posse pela apelada, diante da alegação de pagamento parcial da dívida e da existência de benfeitorias no imóvel. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão de primeira instância analisou e indeferiu as preliminares suscitadas, tendo sido confirmado esse entendimento, em relação a parte das preliminares, pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 0808806-27.2021.8.20.0000, transitado em julgado, configurando preclusão consumativa quanto a essas matérias. 
4. A imissão na posse é direito do proprietário fiduciário após a consolidação da propriedade em seu nome, conforme o art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/97, e entendimento consolidado na Súmula 487 do STF. 
5. A alegação de pagamento parcial da dívida não afasta a mora, pois os apelantes foram regularmente intimados para purgá-la e permaneceram inertes, resultando na consolidação da propriedade em favor da cooperativa.
6. O pedido de perícia para avaliação de benfeitorias foi rejeitado em decisão anterior, tornando-se precluso, além de ser incabível em ação de imissão de posse, que possui natureza petitória e não possessória, conforme jurisprudência do STJ. 
7. A compensação por benfeitorias somente poderia ser pleiteada por meio de reconvenção ou ação própria, não sendo possível sua análise na contestação desta ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido.”

Opostos embargos de declaração por abas as partes, foram acolhidos apenas os da parte recorrida, Cooperativa de Crédito - Sicredi do Rio Grande do Norte, para afastar a incidência do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o qual prevê a suspensão da exigibilidade das obrigações processuais para beneficiários da gratuidade de justiça, considerando a ausência de deferimento da benesse aos recorrentes.
Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 20, inciso VII, e 109, inciso I, da Constituição Federal. 
Aduzem que a violação a tais dispositivos constitucionais decorre do reconhecimento da "competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação possessória relativa a imóvel situado em terreno de marinha, de domínio da União, ignorando as provas constantes dos autos que atestam, por meio de documentos expedidos pela Secretaria de Patrimônio da União, que a área litigiosa está registrada sob administração federal".
Sustentam que "o interesse jurídico [da União] é evidente quando se discute a posse ou propriedade de terreno que integra seu patrimônio. A ausência da União no polo passivo da demanda, aliada à omissão do Tribunal local em denunciar a lide ou remeter os autos à Justiça Federal, resulta em ofensa direta à Constituição, pois o vício de competência é de ordem pública e deve ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal".
Além disso, aduzem que "o v. acórdão desconsiderou documentos hábeis a comprovar que parte significativa do imóvel em litígio está localizada em faixa de marinha, fato este confirmado por Nota Técnica expedida pelo Ministério da Economia (Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União), que reconhece a ocupação e a concessão do espaço a um dos recorrentes". 
Inadmitido o apelo extremo na origem (e-doc. 36), foi interposto o competente agravo, com elevação dos autos a esta Corte.
Decido.
A Corte de origem, no ponto atinente à alegada competência da Justiça Federal, sob o fundamento de que o imóvel supostamente estaria localizado em terreno de marinha, deixou assente que a matéria já havia sido analisada e infirmada nos autos de agravo de instrumento por meio de decisão transitada em julgado. Vide:

"Em suas razões recursais, CLEIDE MIRANDA PAZ DE LIRA e OUTRO, alegam, preliminarmente, pela exceção de Incompetência e Denunciação da Lide por Envolvimento da União, haja vista que o imóvel está situado em terreno de marinha, de propriedade da União, conforme art. 20, VII, da CF/88 e Decreto-Lei nº 9.760/46.
[...]
Ao final, requerem preliminarmente, a declaração de incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal, a denunciação da lide à União para integrar o polo passivo, a conexão do processo com os autos de usucapião que tramitam no mesmo juízo, a citação de terceiros que detêm direitos sobre o imóvel e a extinção do processo por ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. 
No mérito, pedem a improcedência da ação de imissão na posse, o abatimento da dívida pelos valores já pagos e compensação das benfeitorias feitas no imóvel, além da declaração de nulidade da escritura pública por envolver área da União e a revogação da medida liminar concedida na primeira instância, bem como a condenação da apelada por litigância de má-fé.
[...]
Sobre as preliminares arguidas de incompetência da Justiça Estadual, denunciação da lide à União para integrar o polo passivo, a conexão do processo com os autos de usucapião que tramitam no mesmo juízo, a citação de terceiros que detêm direitos sobre o imóvel e a extinção do processo por ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. 
Ressalto que, todas foram devidamente analisadas e indeferidas na decisão de saneamento proferida pelo juízo de primeira instância (id. 25473519), bem como na decisão proferida no julgamento do Agravo de instrumento, TRANSITADO EM JULGADO, processo nº 0808806-27.2021.8.20.0000, o qual questionava justamente o indeferimento pelo Juízo a quo, sobre duas das preliminares suscitadas, de competência da justiça Federal e inépcia da inicial.
Desta feita, em relação as demais preliminares que não foram objeto do Agravo, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as matérias não impugnadas no momento processual adequado tornam-se preclusas, não podendo ser reexaminadas em sede de apelação (STJ - AgInt no AREsp: 692290 SP 2015/0093057-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019; (STJ - AREsp: 2497370, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 02/05/2024). 
Frise-se que a decisão saneadora expressamente indeferiu as alegações de incompetência da Justiça Estadual, denunciação da lide e conexão, fundamentando-se na Certidão de Inteiro Teor do Imóvel e na ausência de comprovação de que terceiros possuíam legítima posse do bem. Assim, a reapresentação dessas questões configura preclusão consumativa, devendo ser rejeitadas de plano, pelo que rejeito tais preliminares arguidas." (e-doc. 24) (grifos acrescidos)

Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, são afetas ao âmbito da legislação infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 

‘‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento’ (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).

‘‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido’’ (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).

‘‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 8% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente